Tribunal: TJBA
Processo: 8001432-54.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001432-54.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: HELIO DE JESUS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE ITABUNA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MUNICÍPIO DE ITABUNA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO ANTE A SATISFAÇÃO DO QUANTO REQUERIDO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL NESTE SENTIDO. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. PRELIMINAR REJEITADA. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE A RESERVA DO POSSÍVEL, POSTO QUE O DIREITO DO CIDADÃO À VIDA COM DIGNIDADE NÃO PODE SER AFETADO POR EVENTUAL PROBLEMA ORÇAMENTÁRIO OU BUROCRÁTICO DO ESTADO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. CABÍVEL A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, POR NÃO SER ESTA ÓRGÃO INTEGRANTE DO ENTE MUNICIPAL. EXCLUÍDO O ESTADO DA BAHIA DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À SUA DEFENSORIA PÚBLICA, ANTE AS DISPOSIÇÕES CONSTANTES DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 421 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ITABUNA CONHECIDO E, REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA, IMPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8001432-54.2020.8.05.0113, da comarca de Itabuna/Ba, em que figuram como Apelantes o MUNICÍPIO DE ITABUNA e o ESTADO DA BAHIA, e, como Apelado, HELIO DE JESUS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e, rejeitada a preliminar suscitada, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Itabuna, e conhecer e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça